Tribunal: TJBA
Processo: 8001319-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001319-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DIUMIRA PINHEIRO SA BARRETO

Advogado(s)
:
FABIO PINHEIRO SA BARRETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. ÓBITO 16/05/2000, ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PARIDADE REMUNERATÓRIA E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP), REFERÊNCIA V, E GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET), NO PERCENTUAL DE 125%. NATUREZA GENÉRICA CONFIGURADA. CONCESSÃO LINEAR E ABRANGENTE AOS MILITARES ATIVOS. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME:

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de revisar pensão por morte, para implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência V e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, com base na remuneração correspondente ao posto de 1º Tenente PM, fundamentando o pedido no direito à paridade e à integralidade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise do direito líquido e certo da pensionista à percepção da GAP V e da GCET, com fundamento na regra da paridade remuneratória, considerando que o óbito do instituidor do benefício ocorreu antes da vigência das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor, em aplicação ao princípio
tempus regit actum
. O falecimento do militar ocorreu em 16/05/2000, período em que a redação original do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, assegurava à pensionista o direito à integralidade e à paridade remuneratória com os servidores da ativa.

4. O regime previdenciário dos militares estaduais é matéria de competência legislativa estadual, conforme previsão do art. 42, § 2º, da Constituição Federal. No âmbito do Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), em seu art. 121, expressamente consagra a regra da paridade remuneratória.

5. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), apesar de a legislação prever requisitos formais para sua progressão, tem sido paga de forma genérica aos servidores da ativa, o que descaracteriza sua natureza
pro labore faciendo
e a transforma em vantagem de caráter geral, devendo, por conseguinte, ser estendida aos inativos e pensionistas amparados pela paridade.

6. De modo análogo, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), especialmente após a edição da Resolução COPE nº 153/2014, passou a ser concedida de forma indistinta a todos os militares, condicionando-se o percentual apenas ao posto ou graduação, o que evidencia sua natureza de vantagem geral e não personalíssima, justificando sua extensão à pensionista.

7. O direito da Impetrante ao recálculo de sua pensão com base na remuneração de 1º Tenente PM, já reconhecido judicialmente, estabelece o patamar remuneratório sobre o qual as referidas gratificações devem incidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Segurança concedida para determinar a imediata implantação da GAP (referência V) e da GCET (125%), calculadas sobre a remuneração do posto de 1º Tenente da Polícia Militar, assegurada a paridade e efeitos retroativos à data da impetração, com atualização pelo IPCA-E e juros da poupança, observando-se, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Tese de julgamento: “A pensionista de policial militar cujo óbito ocorreu antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito adquirido à paridade e à integralidade remuneratória, inclusive quanto à evolução da GAP até a referência V e à percepção da GCET no percentual de 125%, quando comprovado seu caráter genérico.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 8º (redação da EC nº 20/1998), e 42, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 6.932/1996; Lei Estadual nº 7.023/1997; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012; Súmulas 85/STJ, 512/STF e 105/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1878854/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 24.02.2022, Tema 1.020;

TJ-BA, MS nº 8020448-42.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 28.02.2024;

TJ-BA, MS nº 8040833-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 20.03.2024;

TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº
8001319-75.2025.8.05.000
0
, em que figura como impetrante

DIUMIRA PINHEIRO SÁ BARRETO

e, na condição de autoridades impetradas o
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da ação mandamental

e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora